Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721514-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DALMO ROBERTO DE SOUZA APELADO: SANDRA DIEINE PRIMO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por Dalmo Roberto de Souza, servidor público aposentado, contra sentença (Proc. 0721514-61.2021.8.07.0001 - ID 32526317 – autos principais) proferida pela 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo ajuizada por Sandra Dieine Primo, julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato de locação, bem como condenar ao pagamento dos débitos até a efetiva desocupação do imóvel. Requer a concessão liminar da gratuidade de justiça, pois não tem condições de suportar os custos financeiros do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Não há elementos para aferir a alegada hipossuficiência, senão apenas a declaração e o pedido. De outro lado, o valor do preparo no âmbito do TJDFT é de valor módico, o que revela, em tese, maior necessidade de comprovação de que o seu recolhimento poderia comprometer a subsistência própria ou da família. Ademais, salutar conceder a oportunidade ao recorrente de fazer prova da alegada hipossuficiência, trazendo aos autos documentos atualizados que possam demonstrar a sua real capacidade financeira. Portanto, para viabilizar o exame do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos seus três últimos contracheques, sua ultima declaração de imposto de renda (2020/2021), e extratos bancários de todas as suas contas nos últimos três meses, bem como fatura da cartão de crédito de sua titularidade, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos comprometem seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Intime-se para comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, conclusos. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator